Tribunal: TJES
Processo: 5011452-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011452-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANCIONE RIBEIRO COUTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO PARCIAL DA LIBERDADE DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ
E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo inconformismo do Recorrente com a Decisão que indeferiu o pedido de contabilização, como pena cumprida, do tempo em que esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante a fase de instrução processual.

2.
A restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno dá ensejo à detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. Precedentes do STJ (Info 1155) e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3.

Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade e em apreço ao Princípio do
non bis in idem.

4.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 5011452-54.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011452-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANCIONE RIBEIRO COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por FRANCIONE RIBEIRO COUTO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu pedido de detração do período que o recorrente cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.

Em detida análise, entendo que assiste razão à defesa.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que medidas cautelares diversas da prisão não se confundem com liberdade provisória, no entanto, quando há restrição da liberdade, ainda que parcial, o período de cumprimento de medida
deve ser descontado da pena
, para fins de detração penal.

Cito precedentes: REsp 1.799.373–PR (2019/0054786-4), Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julg
ado em
5/4/2019,
DJE: 10/04/2019; AgRg no REsp 1.792.710/PR, Relator: Ministro Felix Fischer, T5,
julgado em 15/9/2020,
DJe de 23/9/2020; AgRg no HC 612.328/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5T,
julgado em 09/03/2021,
DJe 15/03/2021; HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 3T,
julgado em 14/04/2021
, DJe 07/06/2021; REsp 1893203 PR 2020/0224576-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
julgado em 24/3/2022,
DJe: 28/3/2022.

Há precedente deste Eg. TJES, em idêntico sentido:

“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO PARCIAL DA LIBERDADE DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo inconformismo do Recorrente com a Decisão que indeferiu o pedido de contabilização, como pena cumprida, do tempo em que esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante a fase de instrução processual. 2.
A restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno dá ensejo à detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. Precedentes.
3. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade e em apreço ao Princípio do non bis in idem. 4. Recurso provido.” (TJES - EP: 00025378220218080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, julgado em 04/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJe: 19/05/2022) (grifo acrescido).

Nessa linha de consideração,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada.

Determino a detração do período entre 30/04/2015 e 07/10/2015, dias em que
FRANCIONE RIBEIRO COUTO
permaneceu em liberdade provisória, cumprindo medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento eletrônico.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.